Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Deferimento. Superendividamento. Contratos livremente celebrados. Requisitos da lei 14.181/21. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida nos autos de ação cominatória visando à repactuação de dívidas, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça e o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos valores devidos ou limitação de 30% ou 45% dos rendimentos mensais auferidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica; ii) saber se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela em uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento, considerando os contratos livremente celebrados; e (iii) saber se a decisão recorrida foi correta ao indeferir o pedido liminar, levando em conta os requisitos da Lei 14.181/21.
III. Razões de decidir
3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.
4. A concessão de liminar para impedir ou limitar o direito de cobrança afetaria contratos legitimamente pactuados e desconsideraria o devido processo legal, cerceando o direito dos credores de buscar a satisfação de seus créditos.
5. A decisão recorrida está em conformidade com a Lei 14.181/21, que exige a tramitação prévia da fase conciliatória com os credores, bem como a instrução processual adequada, possibilitando a análise do plano de pagamento e das limitações contratuais.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido parcialmente para deferir a gratuidade de justiça ao Agravante.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; Lei 14.181/21.